Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

3. Apelação conhecida e desprovida.